Tribunal: TJDFT
Processo: 0728099-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO DA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL ENTRE A ÚLTIMA TENTATIVA DE BLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. DECIÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O agravante requer o deferimento de consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Entretanto, não apresentou qualquer dado concreto que revelasse a plausibilidade ou o resultado prático da diligência.

2. A jurisprudência do STJ fixou o entendimento de que os valores penhorados em caderneta de poupança, investimento ou conta corrente até o montante de 40 salários mínimos são impenhoráveis. 2.1. No caso, não tem aplicabilidade a citada regra, pois os devedores, pela atividade que desenvolvem e à falta de esforços do credor no fornecimento de maiores dados, jamais obteria ou receberia esse montante diária ou mensalmente a ponto de permitir a emissão de ordem de tal envergadura via SISBAJUD.

3. Prestigia-se a jurisprudência deste Colegiado que entende ser cabível nova pesquisa via SISBAJUD quando já decorrido tempo razoável desde a última diligência, sem, contudo, ser devido a emissão de ordens diárias e reiteradas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.